Tribunal: TJMT
Processo: 1003995-55.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003995-55.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WANDER LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 037.521.371-69 (RECORRENTE), JOSE RIBAMAR ALVES LIMA - CPF: 031.690.271-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA CATEGORICAMENTE – ETAPA PROCESSUAL EM QUE PREVALECE A REGRA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO QUE SOMENTE SE MOSTRA PERTINENTE, NA FASE DE PRONÚNCIA, QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES AS QUALIFICADORAS – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri a competência para o pleno exame dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wander Luiz dos Santos Oliveira
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0002205-81.2017.8.11.0015 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição sumária, argumentando ter agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. n. 120523496).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 120523498).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 130070156).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 121586989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Wander Luiz dos Santos Oliveira
foi pronunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Irresignado, o ora recorrente pleiteia a sua absolvição sumária, argumentando ter agido em legítima defesa. Em caráter subsidiário, requer a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Por outro lado, o art. 415 do CPP dispõe o seguinte:

“
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
”

Nota-se, destarte, que, para a prolação de uma sentença de absolvição sumária, o juiz sumariante deverá ter
certeza
da ocorrência de uma dessas hipóteses (entre elas, a excludente de ilicitude da legítima defesa). Esse grau de convencimento por parte do magistrado se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Na espécie, imputa-se ao recorrente a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
Consta do presente inquérito policial que, no dia 14 de agosto de 2016, aproximadamente às 07h40min, na residência localizada na rua Jesuíta, quadra 09, bairro Jardim América, nesta cidade de Sinop/MT,
WANDER LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotado de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, tentou matar a vítima José Ribamar Alves Lima, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, consoante laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 13/15.

Restou apurado que a vítima e o acusado
WANDER
residiam no mesmo lote, porém, em casas distintas.

Apurou-se, ainda, que no dia anterior ao fato, houve um desentendimento entre a vítima e o acusado, por motivo de somenos importância, visto que a vítima estava relatando ao proprietário do imóvel acerca da conduta do acusado, que implicava com as crianças que brincavam no quintal.

Após tal desentendimento, o acusado
WANDER
declarou, em tom ameaçador, que iria até sua residência buscar uma ‘coisinha’ para a vítima, razão pela qual, temendo por sua vida, a vítima e seus familiares deixaram o local, se dirigindo a um bar.

No dia seguinte, ao notar que a vítima havia retornado, o denunciado colocou uma faca em sua cintura e se deslocou à residência de José Ribamar, o chamou para fora da residência e passou a xingá-lo.

Ato contínuo, a esposa da vítima pediu que José Ribamar adentrasse à residência e, nesse ínterim, na oportunidade em que a vítima virou de costas, sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva, foi surpreendido pelo acusado que lhe desferiu um golpe de faca, atingindo na região dorsal esquerda.

Ao perceber que havia sido atingida, a vítima correu em busca de socorro e o implicado
WANDER
se evadiu do local rapidamente.

Em seguida, a vítima foi encaminhada ao hospital, somente não vindo a óbito em razão do efetivo socorro prestado.

Por fim, apurou-se que o crime fora cometido em razão de vingança, haja vista a discussão ocorrida em data anterior entre o acusado e a vítima
” (Id. n. 120500494;
sic
).

A materialidade delitiva é indiscutível, ressaindo do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 120500495, pp. 5-6), o laudo de exame de corpo de delito (Id. n. 120500495, pp. 14-17), a cópia do prontuário médico de atendimento da vítima José Ribamar Alves Lima (Id. n. 120500495, pp. 20-39, e Ids. n. 120500496 e 120500497, pp. 1-27) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ademais, a autoria do crime não é objeto de questionamento. Afinal, o próprio recorrente admitiu, tanto em delegacia quanto em juízo, que desferiu um golpe de faca contra José Ribamar, atingindo-o nas costas (Id. n. 120500497, pp. 44-46, e Id. n. 120523950).

Com efeito, cinge-se a controvérsia à circunstância de o acusado ter ou não agido em legítima defesa, nos termos do art. 25,
caput
, do CP:

“
Art. 25 – Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
”

Ocorre que, por ora, não se pode dizer que tal circunstância tenha ficado demonstrada para além de dúvida razoável.

Ouvido apenas no curso das investigações, o ofendido declarou:

“
QUE na data anterior aos fatos, estava em sua casa tomando umas cervejas com alguns familiares e sua esposa; QUE o declarante convive com sua esposa ANDRÉIA há nove anos, com quem tem um filho; QUE o declarante mora em uma casa situada num lote onde há outra casa, a frente, onde reside o suspeito com sua esposa e filhos; QUE o declarante estava em sua casa com seus familiares, quando o proprietário de ambas as residências chegou para conversar com o declarante; QUE o proprietário, senhor PEDRO, que aluga as casas, passou antes na casa do suspeito, e, em seguida, foi até a casa do declarante; QUE PEDRO perguntou como estava a situação entre os vizinhos, sendo que o declarante disse que estava ‘embaçada’, pois o suspeito estava implicando muito, principalmente com as crianças quando brincam no quintal, que é praticamente o mesmo de ambas as casas, e que o suspeito já havia ameaçado inclusive de agredir o filho do declarante; QUE PEDRO disse que pediria para que o suspeito deixasse a casa, o que já havia feito anteriormente por duas vezes; QUE nisso, o suspeito chegou ao lado do declarante e perguntou o que ele estava falando dele; QUE o declarante pediu para o suspeito dar licença da casa e que o mesmo fosse para sua casa; QUE nisso, o suspeito saiu, dizendo que iria pegar uma ‘coisinha’ para o declarante, sendo que o declarante entendeu isso como uma ameaça; QUE o suspeito foi para sua casa, pegou sua bicicleta e saiu; QUE depois disso, PEDRO foi embora e o declarante e seus familiares foram até um bar que há no bairro, denominado ‘Bar do Cleone’, onde permaneceram até por volta das duas horas da manhã do dia seguinte; QUE enquanto estavam no Bar, o declarante e seus familiares continuaram a ingerir bebida alcoólica; QUE ao clarear o dia, o declarante escutou o suspeito gritando, de sua casa, perguntando onde estava o declarante, que o declarante não era homem, que era vagabundo, e que o declarante saísse de casa para conversar com o suspeito ‘de boa’; QUE nessa hora, o suspeito falava com a esposa do declarante; QUE o declarante saiu de casa, e, nesse momento, o suspeito veio em direção à casa do declarante; QUE o declarante disse ao suspeito que o mesmo fosse dormir e parasse de criar confusão; QUE o suspeito continuou a desaforar o declarante, enquanto o mesmo pedia para que o suspeito ficasse quieto; QUE nesse momento, a sogra do declarante chegou, e nisso, a esposa do suspeito saiu da casa deles, e pegou uma telha para atacar a sogra do declarante, não o fazendo somente porque a esposa do declarante gritou, o que fez com que a esposa do suspeito, conhecida por SARA, cessasse a tentativa de agressão; QUE o suspeito estava armado com uma barra de ferro enquanto estava em frente à sua casa, mas a soltou quando veio em direção à casa do declarante; QUE o declarante não viu que o suspeito estava armado com uma faca e pegou uma bicicleta de seu filho para se defender em caso de algum ataque do suspeito, que aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica; QUE a sogra do declarante foi então para a casa do declarante e o chamou para que o mesmo fosse para dentro de casa; QUE depois da insistência de sua esposa e sua sogra, o declarante resolveu entrar em casa, sendo que no momento em que se virou para entrar em casa foi surpreendido pelo suspeito que o atingiu com uma facada nas costas; QUE ao perceber que havia sido esfaqueado, o declarante correu para o fundo de sua casa, onde tirou a camiseta que usava; QUE nesse instante, o declarante ouviu sua esposa gritando com o declarante para que o mesmo corresse pois o suspeito estava indo atrás dele; QUE o declarante acreditou que o suspeito queria terminar o serviço; QUE o declarante então terminou de dar a volta em sua casa e saiu correndo em direção à rua, pegando à esquerda, e correndo até a esquina, onde caiu e não se recorda de mais nada, só recobrando a consciência quando estava no hospital, e não sabendo o que ocorreu enquanto estava desacordado
” (Id. n. 120500495, pp. 8-9;
sic
).

Embora a vítima não tenha sido reinquirida em juízo, suas declarações foram corroboradas, sob o crivo do contraditório, por Andreia Tirburski Monteiro e Melania Terezinha Tirburski, as quais afiançaram ter presenciado os fatos e negaram que José Ribamar tenha atacado o réu; antes afirmaram, de forma firme e coerente, que
Wander Luiz
golpeou o ofendido por trás, com uma faca, no momento em que a vítima, após discutir com o acusado, deu-lhe as costas para retornar à sua residência
(Id. n. 120523950).

A propósito, transcrevo trechos do depoimento prestado em audiência pela informante Andreia:

“
Foi numa noite, a gente tava bebendo. Minha ex-sogra, o marido dela. Aí começou. Fui e chamei o dono da casa de novo. O Pedro veio, a gente ficou na frente da casa, conversando com ele, aí foi pro fundo, na porta da minha casa, conversar com a gente, com o meu ex-marido. E o
Wander
chegou atrás e ficou escutando a conversa. Aí ele quis pegar meu ex-marido nesse dia. Aí ele saiu de casa, a ex-mulher dele trabalhava na Havan, tava só ele e as duas crianças dentro de casa. A gente fechou a porta, eu e meu ex-marido, a gente foi pra casa da minha mãe, aí a gente foi pro barzinho perto de casa. A gente tomou lá, ficou até de madrugada, voltamos pra casa dormir, de madrugada. De manhã cedo eu levantei pra passar café e não tinha. Aí como eu e a minha mãe, a gente mora perto, eu pedi pro meu menino pequenininho ir buscar pó de café na minha mãe. Daí quando ele
(
Wander Luiz
)
escutou a nossa voz, de manhã, ele já levantou com uma barra de ferro na mão. Meu ex-marido já levantou acho que meio bêbado ainda, não dormiu muito, aí a bicicletinha do meu menino tava do lado, aí ele catou a bicicleta pra se defender. Aí a ex-mulher dele entrou no meio, deu aquele pampeiro todo, aí eu liguei pra minha mãe. Aí tava os dois
(José Ribamar e
Wander Luiz
)
assim, minha mãe chegou e já catou o celular da minha mãe na mão, que não era pra minha mãe ligar pra Polícia, não. Aí eu falei ‘rapaz, eu quero o celular da minha mãe, ela não tem nada a ver’. Minha mãe tremendo toda. Pegou o celular, veio pro meu lado, nessa confusão ele
(
Wander Luiz
)
entrou pra dentro, largou o ferro e veio com a faca. Nós não vimos faca. Estava de baixo da camisa, não sei. Aí a minha mãe bateu no ombro do meu ex-marido, ‘vai meu filho, pra dentro, larga de confusão, deixa ele aí’. Aí meu ex-marido virou, ele
(
Wander Luiz
)
pulou e meteu a faca. Aí meu ex-marido correu pelo fundo da casa e ele correu atrás. E eu gritei meu ex-marido, e ele deu a volta na casa, foi pra frente e desceu. No que ele desceu na rua, ele desmaiou. Caiu, quebrou o queixo, levou ponto. Aí dali ela conseguiu dar fuga pra ele. Ele correu, acho que ela pegou a moto, subiu mais em cima na rua e levou ele não sei pra onde.
(...)
Em nenhum momento ele
(José Ribamar)
jogou a bicicleta nele, nem ele
(
Wander Luiz
)
veio com a barra de ferro pra cima dele. No momento que a minha veio, que eu liguei pra ela, pra amenizar um pouco, que a minha mãe veio conversar com ele
(José Ribamar)
, ele
(
Wander Luiz
)
foi pra dentro, jogou a barra fora e apareceu com a faca.
(...)
Se eu não tivesse gritado, acho que ele tinha terminado o serviço
” (Id. n. 120523950).

Outrossim, as testemunhas inquiridas em juízo confirmaram que o recorrente já nutria um sentimento de animosidade em relação ao ofendido e seus familiares, em virtude de entrevero anterior, envolvendo disputas de vizinhança.

Destarte, nota-se que
a versão sustentada pelo réu em seus interrogatórios, no sentido de que desferiu o golpe de faca contra José Ribamar para se defender de uma investida física injusta deste contra a sua pessoa (Id. n. 120500497, pp. 44-46, e Id. n. 120523950), não é a única versão plausível emanada do acervo probatório, de modo que não há falar, por ora, em
comprovação
da legítima defesa.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
– ATIPICIDADE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORPO ENCONTRADO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL INDICA INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

DO MEIO CRUEL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima
.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003119-19.2021.8.11.0006,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.8.2022; data da publicação: 26.8.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CAPUT, DO CPP
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como ser declarada a sua absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa
.

2. A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0007281-33.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.8.2022; data da publicação: 17.8.2022).

Quanto às qualificadoras, registre-se que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”, nos termos do enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, e, no caso dos autos, como visto, há indícios suficientes de que o crime teria sido praticado por motivo torpe (vingança, referente a um desentendimento pretérito com seus vizinhos) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (golpe surpresa pelas costas), razão pela qual tais matérias devem ser submetidas ao crivo dos jurados.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da pronúncia do réu pelo delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022